Tribunal: TJDFT
Processo: 0003793-49.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003793-49.2017.8.07.0011 RECORRENTE: HIGOR ARAGÃO DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, §2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO FORMAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES SOBRE O COMPORTAMENTO DO RÉU QUE SEJAM CAPAZES DE GERAR DÚVIDA ACERCA DA CAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO DO APELANTE E DE AFASTAR AS CONCLUSÕES DA PERÍCIA OFICIAL. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA E INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL E RECOLHIMENTO NOTURNO. PREVISÃO LEGAL. REGIME PRISIONAL. 1. Roubo. Reconhecimento do réu pelas vítimas. Esta autoria não tem por fundamento somente o reconhecimento do acusado pelas vítimas. Tem apoio, sim, também nas informações das vítimas; mas, no essencial, é nas circunstâncias da prisão do réu em flagrante após perseguição, do horário do roubo, por volta das 22:30h na Samambaia-DF, apanhado ainda com os pertences das vítimas, que não deixam nenhuma dúvida no sentido de que é ele o autor no delito de roubo. 2. Recurso de apelação a que se nega provimento. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 42 do Código Penal e 387, §2o, todos do Código de Processo Penal, sustentando que tanto o tempo em que esteve internado em clínica para tratamento psiquiátrico e desintoxicação quanto o período de recolhimento domiciliar noturno devem ser computados para aferição do regime de cumprimento inicial da pena na pena privativa de liberdade. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigos 182 e 387, incisos I, II e III, ambos do CPP, argumentando que, em relação à sua insanidade mental, incumbiria ao juiz sentenciante demonstrar em que medida o laudo pericial exarado pelo IML estaria apto a amparar a tese da culpabilidade do ora recorrente, em detrimento de inúmeros relatórios e exames pericias sobre a sua condição clínica, o que não ocorreu; c) artigo 386, inciso V, do CPP, defendendo que as provas produzidas em contraditório judicial, em especial os depoimentos colhidos em audiência, tendem a desabonar a pretensão condenatória do recorrente, diante da ausência de elementos necessários a comprovar a autoria delitiva; d) artigos 386, inciso V e 387, incisos I, II e III, ambos do CPP, asseverando que o cenário fático reconhecido tanto na sentença quanto no acórdão não corrobora a tese de aplicação da majorante da utilização de arma de fogo, pois não consta que houve disparo no local e nem as vítimas presenciaram seu uso, razão pela qual pede a exclusão da causa de aumento da pena nesse aspecto. No extraordinário, repete as razões das alíneas “a” e “d” do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, inciso LVII, e §§1o ao 4o, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Pede que todas as intimações e publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ANTÔNIO MALVA NETO, OAB/DF 34.121 (ID 34.121). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 42 do Código Penal e 387, §2o, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, não merece prosseguir, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1293007, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 15/3/2021). Determino que todas as intimações e publicações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ANTÔNIO MALVA NETO, OAB/DF 34.121 (ID 34.121). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025